Tribunal: STF
Processo: Rcl 66285
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre/RS, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que os reclamantes foram denunciados e, citados para apresentar resposta à acusação, a defesa notificou não ter tido acesso à integralidade das provas que serviram de lastro e fundamentação à peça exordial. 



    Alega cerceamento de defesa, uma vez que não foi franqueado o acesso ao IPL nº 198/2005, expressamente apontado pelo MPF na denúncia.



    Destaca que o “IPL 198/2005 é, senão imprescindível, no mínimo relevante para a sustentar a acusação, mostrando-se, portanto, indispensável para o regular exercício da defesa, especialmente porque o caso em tela trata de delito de câmbio clandestino”. 



    Requer, em medida liminar, que a ação penal em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Porto Alegre seja suspensa. No mérito, pleiteia que seja concedido o acesso defensivo ao IPL 198/2005 antes da Resposta à Acusação.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo fragmentos do ato reclamado (Doc. 3): 



    “De todo modo, consigno que a Súmula Vinculante nº 14 visa a assegurar ao defensor amplo acesso aos elementos de prova, desde que estes digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, a restrição parcial de documentos que não tenham servido de subsídio para a ação penal ou que não tenham pertinência alguma com o procedimento penal instaurado não viola o enunciado da Suprema Corte (STF. 2ª Turma. Rcl-ArR 26983, Rel. Min Celso de Mello, julgado 20/12/2019).



    No caso concreto, reitero que o IPL nº 198/2005 não foi apontado na denúncia como base da acusação imputada aos réus. O Relatório de Inteligência Policial nº 164/206 tão somente cita que José Vicente Martins fora indiciado no IPL nº 198/2005. Por seu turno, não há quaisquer elementos de informação retirados do IPL nº 198/2005 que alicercem a presente denúncia, sendo, novamente, impertinente o pleito defensivo.



    Outrossim, a presente reiteração de pedidos que já foram repelidos por meio de decisões exaustivamente fundamentadas possui, implicitamente, o fito de fazer a demanda se protrair no tempo, especialmente ao se considerar que, na decisão de e. 99.1, referi que nada obstava que a defesa, se entendesse relevante, buscasse o acesso ao IPL nº 198/2005 diretamente com a Autoridade Policial.



    Depreende-se, portanto, que jamais foram impostos empecilhos às defesas dos denunciados para acesso integral ao material probatório que subsidiou a presente denúncia.



    Ante o exposto, indefiro o pedido das defesas.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9 - destaquei):



    “(...)



    Inicialmente, registro que a denúncia oferecida na Ação Penal nº 5040553-89.2023.4.04.7100 tem como base o Inquérito Policial nº 5000253-57.2015.4.04.7103 (IPL nº 0016/2015-DPF/UGA/RS - "Operação Barão"). Os ora Reclamantes JAIME MARTINS MACHADO (“MICO”) e LAURA SÔNIA DESIDERIO MONZON (e outros) foram denunciados como incursos nos arts. 16 e 22 da Lei nº 7.492/86 e no art. 288 do CP. 



    A denúncia foi recebida em 02/06/2023.



    (...)



    Na decisão do e. 81, proferida em 05/10/2023 pelo Juiz Federal Guilherme Beltrami, foi esclarecido à defesa que todos os processos relacionados já haviam sido vinculados à Ação Penal e que estavam acessíveis mediante consulta ao link correspondente no campo "Processos Relacionados"; foi novamente determinada a redução do nível de sigilo dos documentos; e, quanto às mídias, foi consignado que o material foi carregado no e-proc e que os anexos haviam sido encaminhados pela Polícia Federal à 1ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, de sorte que a defesa deveria agendar horário para vista com a Secretaria daquela Vara. Ainda, determinou-se a certificação dos documentos que estavam em sigilo e se todos estavam acessíveis e, após, a reabertura de prazo para complementação da resposta à acusação ou apresentação de nova peça.



    A defesa dos Reclamantes, entre outras questões, sustentou que houve omissão na decisão do e. 81 quanto ao acesso ao IPL 198/2005 e ao IPL 164/2013 e quanto à disponibilização das mídias de imagens/filmagens e do conteúdo dos telefones celulares apreendidos.



    Em 12/01/2024, assim decidi sobre os pleitos da defesa (e. 99, grifos do original e acrescidos):



    ‘... Quanto ao IPL nº 198/2005, registro que não é apontado na denúncia como base da acusação imputada aos réus. A imagem colacionada nas petições defensivas dos ee. 70 e 73 (p. 2) não foi extraída da denúncia, e sim do Relatório de Inteligência Policial nº 164/206, no qual, efetivamente, é mencionado que José Vicente Martins fora indiciado no IPL nº 198/2005. Porém, nenhum elemento de informação eventualmente colhido naquele apuratório serve de lastro à denúncia. Assim, é impertinente o pleito defensivo. Nada obsta que a defesa, se entender relevante, busque o acesso diretamente com a Autoridade Policial.



    No que concerne ao reivindicado "acesso defensivo ao IPL n. 164/2016", tem-se que a denúncia, na verdade, faz remissão ao Relatório de Inteligência Policial nº 164/2013 (e não Inquérito Policial). Tal documento está juntado no IPL nº 5000253-57.2015.4.04.7100, e. 1, NOT_CRIME2, p. 2-32, com acesso disponível às defesas desde antes do oferecimento da denúncia. Aliás, calha destacar que, em 01/07/2016, a Autoridade Policial deferiu a associação dos procuradores que, na época, representavam JAIME MACHADO (IPL, e. 71, DESP1), donde se infere que jamais foram impostos empecilhos às defesas dos então investigados para acesso integral ao material documentado nos autos do Inquérito Policial.



    (...)’



    Não satisfeita, a defesa dos Reclamantes repisou a necessidade de acesso ao IPL 198/2005 e ao Relatório de Inteligência Policial 164/2013, alegando violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. De acordo com a defesa, "se procede a tese de que o IPL 198/2005 não lastreou a denúncia, não há dúvida de que compôs minimamente os fatos ali descritos, diz diretamente com eles e por isso precisa ser analisado pela defesa".



    Em 28/02/2024, proferi decisão nestes termos (e. 118, grifos do original e acrescidos):



    ‘... De todo modo, consigno que a Súmula Vinculante nº 14 visa a assegurar ao defensor amplo acesso aos elementos de prova, desde que estes digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, a restrição parcial de documentos que não tenham servido de subsídio para a ação penal ou que não tenham pertinência alguma com o procedimento penal instaurado não viola o enunciado da Suprema Corte (STF. 2ª Turma. Rcl-ArR 26983, Rel. Min Celso de Mello, julgado 20/12/2019).



    No caso concreto, reitero que o IPL nº 198/2005 não foi apontado na denúncia como base da acusação imputada aos réus. O Relatório de Inteligência Policial nº 164/2013 tão somente cita que José Vicente Martins fora indiciado no IPL nº 198/2005. Por seu turno, não há quaisquer elementos de informação retirados do IPL nº 198/2005 que alicercem a presente denúncia, sendo, novamente, impertinente o pleito defensivo. 



    Outrossim, a presente reiteração de pedidos que já foram repelidos por meio de decisões exaustivamente fundamentadas possui, implicitamente, o fito de fazer a demanda se protrair no tempo, especialmente ao se considerar que, na decisão de e. 99.1, referi que nada obstava que a defesa, se entendesse relevante, buscasse o acesso ao IPL nº 198/2005 diretamente com a Autoridade Policial.



    Depreende-se, portanto, que jamais foram impostos empecilhos às defesas dos denunciados para acesso integral ao material probatório que subsidiou a presente denúncia.



    Ante o exposto, indefiro o pedido das defesas.’



    Em cumprimento à decisão do e. 81, a 1ª Vara Federal de Uruguaiana/RS prestou as informações solicitadas e remeteu os bens e as mídias apreendidas para a Polícia Federal, a fim de que ficassem disponíveis para vista e cópia forense pelas defesas (e. 137). 



    Com isso, em 15/03/2024, foi reaberto o prazo de 10 (dez) dias a todas as defesas para complementação da resposta à acusação ou apresentação de nova peça. A data final prevista é hoje, 01/04/2024, às 23:59:59.



    Ao que se depreende da petição inicial da Reclamação, a pretensão dos Reclamantes, agora, restringe-se ao acesso ao IPL nº 198/2005, sob alegação de cerceamento de defesa e desrespeito à Súmula Vinculante nº 14 do STF.



    No entanto, como exposto por este Juízo nas decisões anteriormente citadas, diversamente do que sugere a defesa, o IPL nº 198/2005 não foi apontado na denúncia como base da acusação imputada aos Reclamantes e demais réus e nenhum elemento de informação colhido naquele apuratório instrui a Ação Penal. A única referência ao IPL nº 198/2005 é extraída do Relatório de Inteligência Policial nº 164/2013, em que é citado o fato de José Vicente Martins ter sido indiciado, o que se assemelha à indicação de eventual reincidência ou outros registros de antecedentes criminais.



    Inclusive, o IPL nº 198/2005 não está vinculado à Ação Penal e nem sequer está em trâmite perante este Juízo. Desse modo, como também indicado nas decisões proferidas, a defesa deveria ter diligenciado com a Autoridade Policial que presidiu aquela investigação ou que comanda a delegacia correspondente, o que, aparentemente, não foi feito, não havendo notícia, nos autos, de eventual negativa de acesso no âmbito administrativo.



    Enfim, reitero que todo o material probatório documentado no Inquérito Policial correlato sempre foi disponibilizado às defesas. Da mesma forma, pontuais entraves ao acesso foram prontamente corrigidos, conforme evidenciam as decisões acima citadas.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 



    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:



    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 



    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.



    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 



    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que  o IPL nº 198/2005 não foi apontado na denúncia como base da acusação imputada aos Reclamantes e demais réus e nenhum elemento de informação colhido naquele apuratório instrui a Ação Penal. 



    Outrossim, foi destacado que o referido IPL não está vinculado à Ação Penal e nem sequer está em trâmite naquele Juízo, de forma que a defesa deveria ter diligenciado com a Autoridade Policial que presidiu aquela investigação ou que comanda a delegacia correspondente, o que, aparentemente, não foi feito, não havendo notícia, nos autos, de eventual negativa de acesso no âmbito administrativo.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



     Conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator